Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. RECLUSÃO E DETENÇÃO. AMBAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 111 da Lei de Execução Penal e com respaldo jurisprudencial, é possível, na hipótese de pluralidade de condenações transitadas em julgado, a unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (reclusão e detenção), sendo possível, inclusive, a fixação do regime mais gravoso do que o fixado na sentença (regime fechado, por exemplo), para cumprimento do restante da pena, diante do quantum de pena privativa de liberdade alcançado com a unificação.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.